Tribunal: TJSP
Processo: 2222388-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Pedido de pesquisa de bens imóveis pelo sistema ARISP – Indeferimento – Reforma do r. decisório – Medida que colabora com a celeridade e efetividade do processo executivo – Observância ao Princípio da Cooperação das partes (art. 6o do CPC) – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000123826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222388-15.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante MUNICÍPIO
DE DRACENA, é agravado INTERCRED SERVIÇOS FINANCEIROS E COBRANÇAS
LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222388-15.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 2/4
Agravo de Instrumento no 2222388-15.2019.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Dracena
Agravada: Intercred Serviços Financeiros e Cobranças e Ltda.
Comarca: Dracena
Juíza de origem: Aline Sugahara Bertaco
VOTO no 7133
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Pedido de
pesquisa de bens imóveis pelo sistema ARISP Indeferimento
Reforma do r. decisório Medida que colabora com a celeridade e
efetividade do processo executivo Observância ao Princípio da
Cooperação das partes (art. 6o do CPC) Recurso provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Municipalidade de Dracena, nos autos da Execução Fiscal por ela ajuizada contra
Intercred Serviços Financeiros e Cobranças Ltda., em face da r. decisão de fls.
71/72 dos autos originários, que indeferiu o pedido de pesquisa de imóveis no
sistema ARISP Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo.
Alega a insurgente que a decisão agravada não se
coaduna com os Princípios da Celeridade, Economicidade e Efetividade do
processo, haja vista que a utilização do sistema ARISP é eficaz e útil à satisfação
executiva e está à disposição do Judiciário. Invoca o Princípio da Cooperação,
previsto no art. 6o do CPC.
Não houve pedido liminar.
O tempestivo recurso foi recebido e processado.
Dispensadas as informações do D. Juízo a quo, não houve apresentação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222388-15.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 3/4
contraminuta e, ato contínuo, os autos foram remetidos à Mesa para julgamento.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo merece acolhimento.
Com efeito, a despeito da pesquisa de bens imóveis
estar ao alcance particular da Municipalidade, perante consulta no Cartório de
Registro de Imóveis, o fato é que a execução é movida no interesse do credor e, em
havendo meios de agilizar a satisfação do seu crédito, não há razão para dispensar a
utilização do sistema ARISP, colocado à disposição do Poder Judiciário.
Ainda mais porque o vigente Código de Processo
Civil inovou e expressamente consignou o Princípio da Cooperação entre as partes
sem fazer qualquer distinção entre beneficiários ou não da justiça gratuita, como
fundamentou o D. Juízo a quo, in verbis:
“Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva”.
In casu, a Execução Fiscal foi ajuizada em 2017 e,
até o momento, não houve o pagamento do débito, nem foi localizado dinheiro em
conta corrente para penhora on-line (fls. 59/60), de forma que se mostra totalmente
plausível o pedido da exequente de pesquisa sobre a existência de bem imóvel para
a satisfação de seu crédito.
Nesse sentido, eis julgados deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo
de
instrumento.
Execução
fiscal.
Indeferimento de pedido de pesquisa sobre a existência
de imóvel de propriedade do executado. Sistema Arisp
(Associação dos Registradores Imobiliários do Estado
de São Paulo). Inadmissibilidade. Medida que atende
ao interesse do exequente, propicia a celeridade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2222388-15.2019.8.26.0000 - Dracena - VOTO No 4/4
processo e contribui para a efetividade da tutela
jurisdicional. Precedente desta corte. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
2090682-06.2019.8.26.0000; Data do Julgamento:
06/06/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Decisão que indeferiu requerimento voltado à
pesquisa de bens em nome do executado, nos sistemas
ARISP, RENAJUD e INFOJUD Admissibilidade
Medida que se coaduna com a realização da execução
no interesse do credor Agravo provido.” (Agravo de
Instrumento no 2101115-06.2018.8.26.0000; Data do
julgamento: 24.07.2018).
Dessa forma, de rigor a reforma do decisum
agravado, a fim de que seja deferida a pesquisa almejada pela Municipalidade por
meio do sistema ARISP.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade.
Silvana M. Mollo
Relatora